Tribunal: TJES
Processo: 5006375-49.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006375-49.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO PAIXAO DA SILVA SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRAZO DECADENCIAL PARA EXPEDIÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES (ART. 282, § 6º, CTB). ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS LEIS Nº 14.071/2020 E Nº 14.229/2021. INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NORMA AOS PROCESSOS EM CURSO. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. PROCESSO DE SUSPENSÃO INSTAURADO EM 2023. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 360 DIAS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por condutor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação do auto de infração de trânsito e do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, instaurados pelo DER/ES e DETRAN/ES.
02. Alegação de decadência do direito de punir da Administração e de nulidade do processo de suspensão da CNH por ausência de instauração concomitante com o processo de multa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
03. Verificar a legalidade dos atos administrativos impugnados, notadamente quanto à aplicação dos prazos decadenciais previstos no art. 282, § 6º, do CTB, com redação dada pelas Leis nº 14.071/2020 e nº 14.229/2021.

III – RAZÕES DE DECIDIR
04. O art. 282, § 6º, do CTB estabelece prazo de 180/360 dias para expedição das notificações de penalidade, sob pena de decadência (art. 282, § 7º, CTB).
05. Norma de natureza processual, aplicável imediatamente aos processos em curso, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
.
06. Autuação em 21/02/2020, notificação de penalidade expedida apenas em 25/02/2022, e processo de suspensão instaurado em 02/03/2023, ou seja, mais de um ano após a vigência da Lei nº 14.229/2021.
07. Inobservância do prazo de 360 dias para expedição da notificação de penalidade de suspensão da CNH, configurando decadência do direito de punir da Administração.
08. Precedentes da Turma Recursal do TJES reconhecendo a aplicabilidade imediata do prazo decadencial (RI nº 5026814-87.2023.808.0024).

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, determinando ao DETRAN/ES a devida baixa em seu sistema e a suspensão dos efeitos do referido processo.

Tese de julgamento:
Aplica-se imediatamente o prazo decadencial de 180/360 dias previsto no art. 282, § 6º, do CTB, incluído pelas Leis nº 14.071/2020 e nº 14.229/2021, aos processos de trânsito em curso, ainda que relativos a infrações anteriores, sendo nulos os atos administrativos que não observem tais prazos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 43; Código de Trânsito Brasileiro, art. 282, §§ 6º e 7º; Leis nº 14.071/2020 e nº 14.229/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5006375-49.2024.8.08.0047

RECORRENTE: PAULO PAIXAO DA SILVA SOUZA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRAZO DECADENCIAL PARA EXPEDIÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES (ART. 282, § 6º, CTB). ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS LEIS Nº 14.071/2020 E Nº 14.229/2021. INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NORMA AOS PROCESSOS EM CURSO. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. PROCESSO DE SUSPENSÃO INSTAURADO EM 2023. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 360 DIAS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por condutor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação do auto de infração de trânsito e do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, instaurados pelo DER/ES e DETRAN/ES.
02. Alegação de decadência do direito de punir da Administração e de nulidade do processo de suspensão da CNH por ausência de instauração concomitante com o processo de multa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
03. Verificar a legalidade dos atos administrativos impugnados, notadamente quanto à aplicação dos prazos decadenciais previstos no art. 282, § 6º, do CTB, com redação dada pelas Leis nº 14.071/2020 e nº 14.229/2021.

III – RAZÕES DE DECIDIR
04. O art. 282, § 6º, do CTB estabelece prazo de 180/360 dias para expedição das notificações de penalidade, sob pena de decadência (art. 282, § 7º, CTB).
05. Norma de natureza processual, aplicável imediatamente aos processos em curso, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
.
06. Autuação em 21/02/2020, notificação de penalidade expedida apenas em 25/02/2022, e processo de suspensão instaurado em 02/03/2023, ou seja, mais de um ano após a vigência da Lei nº 14.229/2021.
07. Inobservância do prazo de 360 dias para expedição da notificação de penalidade de suspensão da CNH, configurando decadência do direito de punir da Administração.
08. Precedentes da Turma Recursal do TJES reconhecendo a aplicabilidade imediata do prazo decadencial (RI nº 5026814-87.2023.808.0024).

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, determinando ao DETRAN/ES a devida baixa em seu sistema e a suspensão dos efeitos do referido processo.

Tese de julgamento:
Aplica-se imediatamente o prazo decadencial de 180/360 dias previsto no art. 282, § 6º, do CTB, incluído pelas Leis nº 14.071/2020 e nº 14.229/2021, aos processos de trânsito em curso, ainda que relativos a infrações anteriores, sendo nulos os atos administrativos que não observem tais prazos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 43; Código de Trânsito Brasileiro, art. 282, §§ 6º e 7º; Leis nº 14.071/2020 e nº 14.229/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PAULO PAIXÃO DA SILVA SOUZA
contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos formulados na ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
e do
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER/ES).

O autor, ora recorrente, ajuizou ação (Id 14017956) buscando a declaração de nulidade do Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº RV01207274 e do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-8LZW9. Para tanto, sustenta a decadência do direito de a Administração Pública aplicar as respectivas penalidades e a inobservância da exigência legal de instauração concomitante dos processos de multa e suspensão do direito de dirigir.

O juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão autoral (Id 14018835), sob o argumento da irretroatividade da legislação que instituiu os prazos decadenciais, e revogou a tutela de urgência previamente concedida.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso (Id 14018836), reafirmando os argumentos de decadência do direito de punir tanto para a multa quanto para a suspensão, e da inobservância da exigência de processo concomitante. Impugnou a interpretação da sentença sobre a irretroatividade da lei, sustentando que a norma aplicável é a vigente no momento da expedição da notificação da penalidade.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (Id 14018841), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade dos atos administrativos de imposição de penalidades de trânsito, especificamente quanto à ocorrência de decadência do direito de punir da Administração Pública e à observância do devido processo legal e suas formalidades, em especial a exigência de processo concomitante para aplicação de multa e suspensão do direito de dirigir.

Extrai-se dos autos que o recorrente foi autuado em 21/02/2020 por transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% para o local, infração registrada no Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº RV01207274, lavrado pelo DER/ES (Id 14017958). Esta infração, de natureza gravíssima, nos termos do art. 218, III, do Código de Trânsito Brasileiro, desencadeou o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-8LZW9, instaurado pelo DETRAN/ES em 02/03/2023 (Id 14017957).

O recorrente alegou que tanto o AIT quanto o PSDD seriam nulos. Primeiramente, sustentou a ocorrência de decadência de a Administração Pública aplicar a penalidade de multa relativa ao AIT RV01207274, sob o argumento de que a notificação de penalidade somente foi expedida em 25/02/2022, ou seja, 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias após a data do cometimento da infração (21/02/2020), extrapolando o prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 282, § 6º, I, do CTB, que passou a viger com as alterações da Lei nº 14.071/2020 e Lei nº 14.229/2021.

Em segundo lugar, arguiu a decadência do direito de aplicar a penalidade de suspensão de CNH no PSDD nº 2023-8LZW9, uma vez que a notificação da penalidade de suspensão foi emitida em 24/08/2023, muito além dos 180 (cento e oitenta) dias contados da conclusão do processo administrativo da multa (14/04/2022), conforme o art. 282, § 6º, II, do CTB.

A questão central, sob a ótica do direito intertemporal, reside na correta aplicação da lei no tempo. O Juízo
a quo
considerou que as Leis nºs. 14.071/2020 e 14.229/2021, que introduziram os prazos decadenciais, não poderiam retroagir para atingir infrações cometidas antes de sua vigência.

Em que pese o respeitável posicionamento de origem, o prazo decadencial previsto pela Lei nº 14.229/2021 também se aplica para as infrações anteriores à sua vigência, mas a partir da data de vigência da nova lei.

Como sabido, os prazos decadenciais para expedição da notificação de penalidade estão previstos no
caput
e no
§ 6º
do art.
282
do
CTB
, incluídos pela Lei nº
14.071
/2020, de 12/04/2021, sendo posteriormente realocados ao § 6º do mesmo dispositivo pela Lei nº 14.299/2021. Confira:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. (Redação dada pela Lei nº
14.229
, de 2021)

(...)

§ 6º O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: (Redação dada pela Lei nº
14.229
, de 2021)

I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração; (Incluído pela Lei nº
14.229
, de 2021)

II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa. (Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021)

§ 6º-A. Para fins de aplicação do inciso I do § 6º deste artigo, no caso das autuações que não sejam em flagrante, o prazo será contado da data do conhecimento da infração pelo órgão de trânsito responsável pela aplicação da penalidade, na forma definida pelo Contran. (Incluído pela Lei nº
14.229
, de 2021)

§ 7º O descumprimento dos prazos previstos no § 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade. (Redação dada pela Lei nº
14.229
, de 2021) (grifos nossos)

Evidentemente, a norma do § 6º aplica-se a todas as situações ocorridas desde que entrou em vigor, por força do princípio do
tempus regit actum
, em decorrência do ato jurídico perfeito e do princípio da segurança jurídica.

A regra acerca do prazo decadencial (
§ 6º
do art.
282
do
CTB
) tem incidência imediata aos processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, mesmo para as infrações que tenham sido cometidas antes da Lei nº
14.071
/2020, ou seja, a partir de 12/04/2021 e da Lei nº
14.229
/2021, publicada em 22/10/2021.

Nesse sentido: TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50268148720238080024, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50268148720238080024, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma)

No caso dos autos, o recorrente foi autuado em 21/02/2020 e a notificação de penalidade foi expedida em 25/02/2022. Ocorre que a Lei nº
14.229
/2021 entrou em vigor em 21/10/2021, e incluiu o prazo decadencial de 360 dias para aplicação da notificação de penalidade de suspensão. Contudo, no caso dos autos, o processo de suspensão do direito de dirigir somente foi instaurado pelo Detran em 02/03/2023 e a notificação de penalidade foi expedida em 15/03/2023.

Assim, considerando que no momento da instauração do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir em 02/03/2023 já vigoravam há mais de um ano as Leis nºs.
14.071
/2020 e
14.229
/2021, os prazos nelas previstos devem ser observados. Entretanto, como não houve a observância dos prazos, ocorreu a decadência do direito de a Administração Pública aplicar a respectiva penalidade administrativa.

Nesse passo, há de se atentar, ainda, que existe regulamentação disposta no bojo da Resolução 844/2021 do Contran, publicada em 12/04/2021, em seu art. 8º, § 3º, pela qual, “O prazo para expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir de que trata o caput é de 180 (cento e oitenta) dias ou de 360 (trezentos e sessenta) dias, se houver defesa prévia, na forma do art. 282 do CTB”.

Assim, tendo em vista que o recorrido não observou o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para expedição da notificação de penalidade de suspensão da CNH do recorrente, entendo como devida a anulação do processo administrativo de suspensão e da correlata penalidade aplicada. Logo,
voto pela reforma da sentença para declarar nulo o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-8LZW9.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença,
JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, a fim de
declarar nulo o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-8LZW9
, em nome do recorrente, determinando ao DETRAN/ES a devida baixa em seu sistema e, via reflexa, deferir a liminar pleiteada para que o DETRAN/ES suspenda os efeitos do referido processo administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)